Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Apelação cível. Arrolamento comum. Remoção ex officio da inventariante. Advertências anteriores sobre o cumprimento das ordens judiciais sob pena de remoção. Desídia comprovada. CPC 622, II. Desnecessidade de intimação pessoal. Extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
1. Comprovada a desídia reiterada da inventariante em cumprir as determinações judiciais, justifica-se a sua remoção ex officio do encargo, na forma do CPC 622, II.
2. Desnecessária a intimação pessoal da inventariante, seja para a sua remoção ou para a extinção do feito – que decorreu do desinteresse da companheira supérstite em assumir o encargo e consequente falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (CPC 485, IV e Provimento 07/2012 TJDFT) –, sendo bastante a intimação por meio de seu(s) advogado(s).